Tribunal: TJSP
Processo: 1071422-92.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Bloqueio de prontuário (CNH) e suspensão do direito de dirigir – Recurso administrativo interposto tempestivamente à Jari, sem notícia de solução e, portanto, ainda pendente de julgamento – Falta de trânsito em julgado administrativo – Inteligência do art. 17 da Resolução 619/16 do CONTRAN – Sentença de concessão da ordem mantida – REEXAME

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Bloqueio de prontuário (CNH) e suspensão do direito de dirigir – Recurso administrativo interposto tempestivamente à Jari, sem notícia de solução e, portanto, ainda pendente de julgamento – Falta de trânsito em julgado administrativo – Inteligência do art. 17 da Resolução 619/16 do CONTRAN – Sentença de concessão da ordem mantida – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000501085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1071422-
92.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido ALEXANDRE AMA MARTINS DA NÓBREGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.749
REEXAME NECESSÁRIO No 1071422-92.2019.8.26.0053.
RECORRENTE: Juízo ex officio.
RECORRIDO: Alexandre Ama Martins da Nóbrega
INTERESSADOS: Diretor Presidente do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP e Departamento Estadual de Trânsito
- Detran
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de Segurança

Bloqueio de prontuário (CNH) e suspensão do direito de
dirigir Recurso administrativo interposto tempestivamente à
Jari, sem notícia de solução e, portanto, ainda pendente de
julgamento Falta de trânsito em julgado administrativo
Inteligência do art. 17 da Resolução 619/16 do CONTRAN
Sentença de concessão da ordem mantida
REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de reexame necessário, em mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por Alexandre Ama Martins da Nóbrega
contra ato do Diretor Presidente do DETRAN/SP, em face da r. sentença (fls.
79/83), que concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida (fls. 38),
para determinar a suspensão da execução da penalidade de suspensão do
direito de dirigir do impetrante até o julgamento definitivo do recurso
administrativo oferecido e mesmo até que se finde o processo
administrativo. Sem condenação em honorários. Custas e despesas
processuais pelo Detran.
Não houve interposição de recursos voluntários (fls. 91) e os autos
vieram a este E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
O caso é de não provimento do reexame necessário, sublinhando-
se que a matéria recursal é similar a que se encontra sedimentada na
jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal de Justiça, e
que já alçou à Orientação Normativa no 22 da Procuradoria Geral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Estado, abaixo transcrita, dispensando-se recursos voluntários:
“ON no 22 Autoriza a não interposição de recursos contra decisões judiciais
que reconheçam a ilegalidade do ato que determina a apreensão de carteira de
habilitação para dirigir veículo automotor (CNH), ou que impeça a sua
renovação, sob o fundamento de que tal ato deva ser precedido do trânsito em
julgado de decisão proferida no curso de regular procedimento administrativo
para aplicação da penalidade, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
A discussão central deste feito é referente à admissibilidade, ou
não, de bloqueio de prontuário (CNH) e suspensão de direito de dirigir,
antes do exame de recurso administrativo interposto e, portanto, sem
regular nota de trânsito em julgado administrativo.
No caso, é incontroverso e está comprovado o protocolo de
recurso administrativo interposto tempestivamente pelo impetrante (fls.
64/65 e 73), endereçado à Jari, na data de 03/12/2019.
Ocorre que o Detran não apreciou o recurso interposto,
porquanto, supostamente, ele estaria intempestivo, mantendo a decisão
da penalidade de suspensão do direito de dirigir e o bloqueio do
prontuário do impetrante (fls. 29).
Sobreveio, então, a informação de que o Detran realizou
intempestivamente o cadastro do recurso interposto pelo recorrido (fls. 73),
o qual consta pendente de julgamento pela JARI, sem notícia alguma de
sua solução (fls. 47).
O art. 17 da Resolução 619/16 do CONTRAN ampara, com
suficiência a tese do impetrante, ao prescrever que “Somente depois de
esgotados os recursos, as penalidades aplicadas poderão ser cadastradas
no RENACH”.
Aliás, o artigo 24 da Resolução no 182, de 9 de setembro de
2005, do CONTRAN, no trato da uniformização do procedimento
administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação da CNH, já determinava expressamente que “no curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
do processo administrativo de que trata essa Resolução não incidirá
nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de
mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra
unidade da Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que
trata o art. 19”. Referida notificação, prevista no artigo 19, somente será
expedida se “mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo
interposição de recurso”.
Sobre tema similar, ainda vale apontar precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança. CNH. Cassação da
permissão do direito de dirigir em virtude de sanção imposta antes do trânsito
em julgado do processo administrativo. Necessidade de esgotamento da via
administrativa para se aplicar a penalidade. Art. 290 do Código de Trânsito
Brasileiro. Prova inequívoca dos recursos interpostos e recebidos pelo Cetran,
devendo a autoridade impetrada aguardar o decurso do expediente
administrativo e autorizar a obtenção da CNH, sem prejuízo das medidas
subsequentes em caso de confirmação das sanções. Recurso desprovido.”
(Remessa Necessária Cível 1010073-59.2017.8.26.0344, rel. Des. Bandeira
Lins, j. 31/07/2019);
MANDADO DE SEGURANÇA DESBLOQUEIO DA CNH Restrição anterior ao
trânsito em julgado do procedimento administrativo
Impossibilidade

Aplicação do art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro c.c.
Resolução CONTRAN no 182/2005 Presença do direito líquido e certo Direito
à desbloqueio assegurado
Sentença mantida
Reexame necessário
desprovido.” (Remessa Necessária Cível 0025135-35.2012.8.26.0053, rel. Des.
Moreira de Carvalho, j. 15/02/2018).
Logo, é o caso de manter a r. sentença de procedência da
demanda, que está em conformidade com o direito.
Não se nega a presunção de legalidade e de veracidade dos atos
administrativos, mas, ante a específica previsão normativa e a
necessidade de respeito ao princípio da ampla defesa, antes da solução
definitiva do processo administrativo em foco, a referida restrição
decorrente de ato infracional não pode gerar efeito.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário,
mantendo-se a r. sentença inalterada e confirmando a ordem concedida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
sem condenação em verba honorária.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator